Tribunal: STJ
Processo: 5054421-57.2021.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012274 - SC(2025/0299726-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDENISE GESIANE ROSA
ADVOGADO
: ISMAEL ALVES DOS SANTOS - SC016533
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DOS
ARTIGOS
DE
LEI
VIOLADOS.
APLICAÇÃO
DO
ÓBICE
DA
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
§ 6o, DA
SÚMULA 284/STF
ART. 37,
CF/88.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
DO STF PARA ANÁLISE DE SUPOSTA AFRONTA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QU E SE NEGA PROVIMENTO.
1. Considerando que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do
direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. No caso, o recurso especial da parte não indicou, de forma clara e
inequívoca, quais os artigos de lei que teriam sido contrariados pelo acórdão
recorrido ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
. ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
Súmula 284/STF
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")
3. Ressalta-se que, em relação ao dissídio jurisprudencial, a falta de
particularização, no recurso especial, dos dispositivos de lei federal que teriam sido
objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia
deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na
espécie, a incidência da
.
, relatora Ministra
Súmula 284/STF (REsp n. 1.368.128/PE
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
16/12/2022)
4. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento".
(AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.600.452/BA
Turma, DJEN de 15/4/2025)
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56523865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 4000e117-32f3-4475-971e-3c51fa2976b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 4000e117-32f3-4475-971e-3c51fa2976b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012274 - SC(2025/0299726-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDENISE GESIANE ROSA
ADVOGADO
: ISMAEL ALVES DOS SANTOS - SC016533
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DOS
ARTIGOS
DE
LEI
VIOLADOS.
APLICAÇÃO
DO
ÓBICE
DA
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
§ 6o, DA
SÚMULA 284/STF.
ART. 37,
CF/88.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
DO STF PARA ANÁLISE DE SUPOSTA AFRONTA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QU E SE NEGA PROVIMENTO.
1. Considerando que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do
direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. No caso, o recurso especial da parte não indicou, de forma clara e
inequívoca, quais os artigos de lei que teriam sido contrariados pelo acórdão
recorrido ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
Súmula 284/STF.
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")
3. Ressalta-se que, em relação ao dissídio jurisprudencial, a falta de
particularização, no recurso especial, dos dispositivos de lei federal que teriam sido
objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia
deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na
espécie, a incidência da
(
relatora Ministra
Súmula 284/STF. REsp n. 1.368.128/PE,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
16/12/2022)
4. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento".
(AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.600.452/BA,
Turma, DJEN de 15/4/2025)
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55949921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:43
Código de Controle do Documento: b80681cd-de83-4d59-ac60-97462ffff954

Trata-se de agravo interno interposto por EDENISE GESIANE ROSA, contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso, nos seguintes termos
(fl. 352):
Cuida-se de Agravo interposto por EDENISE GESIANE ROSA, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de EDENISE GESIANE ROSA, verifica-se
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos constitucionais.
O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa discutir violação
de norma constitucional porque, consoante o disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp 1.544.786/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16.6.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no
Rel.
REsp 1.435.837/RS,
Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1o.10.2019; EDcl no
REsp 1.656.322 /SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
de 13.12.2019.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Nas razões recursais, às fls.
a parte recorrente alega que a aplicação do
361/371,
óbice do enunciado 284 da Súmula do STF ao caso é equivocada, tendo em vista que "o caso dos
autos é o exato oposto da hipótese que levou à aplicação do verbete sumular naquele precedente.
Aqui, não houve mera menção argumentativa, mas sim a indicação expressa, inequívoca e
fundamentada dos artigos 186, 927 e 932, III, do Código Civil como o cerne da controvérsia
infraconstitucional. A Agravante demonstrou, em seu Recurso Especial, de que forma o acórdão
recorrido, ao afastar o dever de indenizar com base em uma suposta imprevisibilidade que não
exclui a responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica, negou vigência direta a tais
dispositivos, mesmo que em via conexa". (fl. 367)
As contrarrazões foram apresentadas às fls.

378/382.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55949921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:43
Código de Controle do Documento: b80681cd-de83-4d59-ac60-97462ffff954

A insurgência não merece ser provida.
Considerando que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do
direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível
que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela
instância de origem.
No entanto, ao contrário os argumentos trazidos pela parte agravante, em análise
do recurso especial interposto às fls.
percebe-se que não houve indicação clara e
317/326,
inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de
interpretação divergente, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
).
da controvérsia"
Vale salientar que, conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a
dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate,
sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (
Rel. Ministro
REsp 1.672.425/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
08/08/2017,
12/09/2017)
Ainda nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA
AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO
DO MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A ULTERIOR ANÁLISE
DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525,
§1o, V, E 528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERAÇÃO. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
(...)
3. O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de
que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados
como violados, sob pena de inadmissão.
Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.211.354/RS,
julgado em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.
4. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e
necessário cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação
deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA55949921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:43
Código de Controle do Documento: b80681cd-de83-4d59-ac60-97462ffff954

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.001.449/SP,
julgado em
DJEN de
16/6/2025,
27/6/2025)
Nota-se, ainda, que, consoante o entendimento do STJ, em relação ao dissídio
jurisprudencial, a falta de particularização, no recurso especial, dos dispositivos de lei federal
que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia
deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a
incidência da Súmula 284 do STF. (
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.368.128/PE,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
16/12/2022)
Por sua vez, no tocante à suposta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, cumpre asseverar que "a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,

15/4/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:43
Código de Controle do Documento: b80681cd-de83-4d59-ac60-97462ffff954

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.274 / SC
Número Registro: 2025/0299726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50544215720218240038
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDENISE GESIANE ROSA
ADVOGADO
: ISMAEL ALVES DOS SANTOS - SC016533
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDENISE GESIANE ROSA
ADVOGADO : ISMAEL ALVES DOS SANTOS - SC016533
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56500194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:11
Código de Controle do Documento: 6b3807d1-cda9-4dad-b091-a066355979dc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:11
Código de Controle do Documento: 6b3807d1-cda9-4dad-b091-a066355979dc